Tribunal: TJDFT
Processo: 0706161-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO OFERECIDA PELO DISTRITO FEDERAL ACOLHIDA EM PARTE PELO JUÍZO SINGULAR. PRECATÓRIO. RPV. EFEITOS DA COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. INDEXADOR. IPCA-E. RECURSO REPETITIVO (TEMA No 905). EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. SELIC. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU RPV. VALOR INCONTROVERSO. MARCO TEMPORAL PARA O CÁLCULO DA DÍVIDA. TERMO FINAL FIXADO NA SENTENÇA. DATA DO EFETIVO RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO SUPRIMIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. PROVIMENTO DO RECURSO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar qual deve ser o indexador da correção monetária do montante do crédito a ser satisfeito pela Fazenda Pública do Distrito Federal, bem como o marco temporal que deve ser considerado para o cálculo da dívida e a possibilidade de expedição imediata de precatório ou de requisição de pequeno valor em relação à parcela incontroversa.
2. A correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização da moeda, devendo ser empregado o índice que melhor traduza a perda de poder aquisitivo da moeda. No entanto a TR não tem o condão de refletir de modo devido a inflação acumulada, pois é fixada a priori. 2.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 870.947-SE, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 e entendeu, na ocasião, que o IPCA-E consiste no índice que melhor reflete a flutuação dos preços no país. Logo, confere maior eficácia ao direito fundamental à propriedade privada (art. 5o, inc. XXII, da Constituição Federal). 2.2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça também já havia fixado tese similar (tema no 905), por meio da sistemática dos recursos repetitivos, na mesma linha estabelecida em repercussão geral. 2.3. No caso, os efeitos produzidos pela coisa julgada devem ser relativizados, nos termos do art. 535, caput, inc. III, e §§ 5o e 7o, do CPC. Dito de outro modo, o IPCA-E deve ser aplicado como indexador da correção monetária do montante do crédito a ser satisfeito em favor do devedor por meio de precatório ou de requisição de pequeno valor. 2.4. Por outro lado, observa-se que a Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu nova diretriz em relação ao tema ao fixar a aplicação da SELIC como único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública. 2.5. Convém destacar que as regras previstas nos artigos 5o e 7o, ambos da EC no 113/2021, preceituam que “as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos”, bem como que a aludida EC “entra em vigor na data de sua publicação”. 2.6 Diante desse contexto os valores dos débitos a serem solvidos pelos entes públicos devem ser atualizados, a partir de 9 de dezembro de 2021, por meio da aplicação da SELIC.
3. As condenações de pagar impostas à Fazenda Pública devem seguir o procedimento previsto para o regime dos precatórios ou das requisições de pequeno valor, a depender do valor do crédito, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. 3.1 A eventual controvérsia a respeito da quantificação do crédito não impede a expedição imediata do precatório ou requisitório referente ao valor incontroverso, de acordo com o art. 4o, § 4o, inc. I, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Nesse sentido é a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal por meio do tema no 28. 3.2. O valor do crédito a ser satisfeito por meio da imediata expedição de requisição ou de precatório deve ser a diferença entre o valor exigido pelo credor e a quantia apontada como devida pelo ente público. Ademais, o procedimento a ser seguido, se por meio de precatório ou requisição de pagamento, deve ser definido a partir do valor total que é exigido pelo credor.
4. Em relação ao marco temporal a ser considerado para o cálculo da dívida, é necessário destacar que no presente caso a sentença fixou de modo expresso os termos inicial e final que devem ser observados. 4.1. Não tendo sido posteriormente alterado o marco temporal estabelecido na sentença, deve ser fixada a data do efetivo restabelecimento do pagamento do benefício suprimido como o termo final a ser considerado para a elaboração do cálculo do valor devido.
5. Recurso provido.